Tribunal: TJDFT
Processo: 0712787-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO, PREVIDENCIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO DE VALORES. LEGALIDADE. ART. 31, DA LEI No 8.212/91 C/C ART. 121 E 122, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 971/09, DA RFB. EXCESSO À EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INADIMPLEMENTO. MULTA E JUROS. INCIDÊNCIA. ART. 397, DO CC. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DESCABIMENTO. COMPENSAÇÃO COM VALOR COMPLEMENTAR PAGO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INVIABILIDADE.
1. Cumpre ao tomador de serviços de cessão de mão de obra reter onze por cento (11%) a título de contribuição social destinada à Previdência Social sobre o valor bruto da nota fiscal ou da fatura, nos termos do art. 31, da Lei no 8.212/91.
2. Se o contrato firmado entre as partes tem como objeto a prestação de serviços mediante cessão de mão de obra pela empresa embargada, incluindo atividades de limpeza, portaria, recepção, administração predial e gerenciamento de serviço de terceiros, além de fornecimento de insumos essenciais para a efetivação dessas atividades e se o material utilizado encontra-se especificado nas notas fiscais, na planilha de custos por empregados, bem como consta dos termos aditivos ao contrato entabulado, é legal a retenção de onze (11%) sobre cinquenta por cento (50%) do valor bruto das notas fiscais em discussão, a teor dos arts. 121 e 122, da Instrução Normativa no 971/09, da RFB.
3. Configurado o inadimplemento do embargante, incide multa e juros sobre o quantum devido, em consonância ao avençado no título extrajudicial exequendo e a teor do art. 397, do CC. Para além disso, o argumento de que não foi emitida a nota fiscal desserve, por si só, para justificar o seu inadimplemento, até porque não pode o contratante exigir o implemento da obrigação do outro sem antes cumprir com sua obrigação, sendo descabida a tese de defesa da exceção do contrato não cumprido, consagrada pelo art. 476, do referido diploma civil.
4. Se o sistema de retenção efetivado pelo ora apelado é válido, estando de acordo com a legislação pertinente, não se vislumbra excesso na quantia exequenda, sequer há que se falar em compensação do valor pago a título de complementação de contribuição previdenciária.
5. Apelo não provido.